Tribunal: TJES
Processo: 0001538-18.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001538-18.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: OTACILIO DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VISÃO MONOCULAR. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REFORMA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com conversão imediata em aposentadoria por invalidez, em favor de segurado lavrador que sofreu acidente de trabalho resultando em cegueira no olho direito (visão monocular).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a visão monocular, que acarreta redução da capacidade laborativa sem impedir o exercício da atividade habitual, autoriza a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de que o segurado está incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial judicial atesta que a cegueira no olho direito implica redução da capacidade para o trabalho, mas não incapacita o segurado para o exercício de sua atividade habitual.

A visão monocular consolidada, por si só, não configura incapacidade absoluta, não preenchendo os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente.

A redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida amolda-se à hipótese normativa do auxílio-acidente, que possui natureza indenizatória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O juiz, embora não adstrito ao laudo, utiliza a prova técnica como elemento de convicção primordial quando não há outros elementos robustos aptos a infirmar a conclusão pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional.

A visão monocular que gera apenas a redução da capacidade laboral, sem impedir o exercício da profissão habitual, autoriza a concessão de auxílio-acidente, mas veda a concessão de aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 479, 489 e 496, § 3º, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 43 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.844.937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.11.2019; STJ, REsp nº 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.10.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 905 e Tema nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, na
ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente c/c aposentadoria por invalidez
ajuizada por
OTACÍLIO DIAS DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para “
condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença em 03/08/2015, com o pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais
” e “
converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, com início na data da cessação do último auxílio-acidente concedido, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91
”.

Em suas razões recursais (id. 15897690), o apelante requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o laudo pericial concluiu pela capacidade laborativa do apelado, atestando apenas a redução da capacidade decorrente de cegueira no olho direito, o que afasta o direito à aposentadoria;
(ii)
o Juízo
a quo
afastou a conclusão pericial sem fundamentação específica, violando o dever de motivação previsto no art. 489 do CPC;
(iii)
a aposentadoria por incapacidade deve ser concedida apenas “
ao segurado que, comprovada a carência, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213/91)
”;
(iv)
há distinção entre os conceitos de deficiência e incapacidade laboral, de modo que a visão monocular, por si só, não autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente;
(v)
não restou comprovada a incapacidade total e definitiva necessária para o benefício de aposentadoria, devendo ser mantida apenas a concessão do auxílio-acidente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, qualificado como lavrador, alega ter sofrido acidente de trabalho, consistente no impacto de uma "faísca" ou fragmento de ferro em seu olho direito enquanto soldava uma peça de engenho de moer cana, resultando em cegueira total no referido olho e visão monocular.

O Juízo
a quo
, por intermédio da r. sentença recorrida, julgou procedente a pretensão autoral para (i) condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença (03/08/2015) e (ii) converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez a partir da mesma data, entendendo presentes a incapacidade e o nexo causal.

Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da parte autora à percepção de benefício acidentário (aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente) em decorrência de suposto infortúnio laboral que teria ocasionado a perda da visão do olho direito.

Pois bem.

Após o percuciente exame dos autos, entendo que
a r. sentença recorrida merece parcial reforma
.

De início, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
nas ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos”,
razão pela qual,
“não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos
” (REsp n. 1.844.937/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

Assim é que, diante da inexistência de reexame necessário, a análise do benefício a ser concedido limitar-se-á, nos termos da devolutividade recursal, a aferir se o apelado preenche os requisitos da aposentadoria por invalidez ou se do recebimento do auxílio-acidente, como pretende o ente previdenciário em seu recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.735.097/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Ficada esta premissa, para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial, confeccionado pela Dra. Thaís Carminati Scarton Ramos (CRM-ES n. 11.216), que, após exame clínico, nas respostas aos “
quesitos relacionados ao auxílio-acidente
”, apresentou conclusão técnica no sentido de que o apelado “
apresenta cegueira do olho direito,
o que implica em redução da sua capacidade para o trabalho, mas não o incapacita
”, acrescentando, ainda, que “
está com sua capacidade laborativa reduzida
, porém, não impedido de exercer a mesma atividade
”.

Como se depreende, o laudo técnico é categórico ao atestar que o apelante, embora com capacidade laboral reduzida, não está incapacitado/impedido de exercer sua atividade habitual, afastando, por conseguinte, a premissa fundamental para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a
incapacidade total e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme dicção do art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica qualificada, produzida sob o crivo do contraditório, constitui elemento de convicção de significativa importância e somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, não soa crível crer que, ao contrário do que fora alegado pela apelante em suas razões recursais, a redução da capacidade laboral do apelado seja temporária, na medida em que se trata de visão monocular consolidada.

Daí porque o quadro fático delineado nos autos
, com redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida –
amolda-se com perfeição à hipótese normativa do art. 86 da Lei de Benefícios, que instituiu o auxílio-acidente,
in litteris
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O auxílio-acidente possui, assim, natureza indenizatória, visando compensar o segurado pela redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida, exatamente como constatado no laudo pericial, razão pela qual a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. VISÃO MONOCULAR. AFASTAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez, a contar da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, com tutela antecipada deferida para imediata implantação do benefício, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante das prestações vencidas. O autor alegou incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho com perda da visão do olho esquerdo. O INSS, inconformado, defendeu ausência de incapacidade total e irreversível, apontando que o autor possui apenas visão monocular e exerceu atividades laborais após a cessação do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado com visão monocular; (ii) verificar a possibilidade de concessão de auxílio-acidente diante da sequela permanente e parcial decorrente de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa e a insuscetibilidade de reabilitação para outra função que assegure a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O laudo pericial judicial afirma expressamente que o autor é portador de visão monocular, decorrente de evisceração do olho esquerdo, mas que permanece apto ao exercício de funções compatíveis com sua limitação visual, não estando incapacitado para toda e qualquer atividade. 5. A jurisprudência reconhece que a visão monocular, por si só, não configura incapacidade absoluta para o trabalho, sendo insuficiente para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez. 6. O conjunto probatório demonstra a existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral habitual, o que configura direito ao benefício de auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.
9. É possível a concessão de benefício diverso daquele expressamente pleiteado na petição inicial quando presentes os requisitos legais, sem que isso configure julgamento extra petita, conforme entendimento consolidado do STJ. 10. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Súmula nº 178/STJ). 11. A condenação em honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas deve ser mantida, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II do CPC, e a Súmula 111 do STJ. 12. Quanto à correção monetária, as condenações de natureza previdenciária devem observar o INPC até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação. A partir da vigência da EC 113/2021, deve incidir a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que assegure a subsistência do segurado. 2. A visão monocular, isoladamente, não configura incapacidade absoluta para o trabalho, sendo insuficiente para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação de lesão decorrente de acidente, apresenta redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que exerça outra atividade compatível com suas limitações. 4. É admissível a concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado quando os fatos e provas dos autos revelarem o preenchimento dos requisitos legais, sem configurar julgamento extra petita. 5. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0000529-15.2014.8.08.0039, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2023; TJES, AC 0000459-22.2018.8.08.0018, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.136.670/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5001295-32.2021.8.08.0008, 3ª Câmara Cível, Relator: Desa: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 12.05.2025)

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
tão somente para decotar da sentença recorrida a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, mantendo, lado outro, a concessão daquele benefício em prol do apelado a partir de 03.08.2015, devendo incidir, sobre as parcelas vencidas correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação (STJ, Tema n. 905).

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto provido o recurso (STJ, Tema n. 1.059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)